Tribunal: STF
Processo: RE 1324488
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. ABONO PECUNIÁRIO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. NATUREZA JURÍDICA DE VERBA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. LV E LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA N. 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL: PORTUÁRIO - IMPOSTO DE RENDA - FÉRIAS NÃO GOZADAS - ABONO PECUNIÁRIO - INDENIZAÇÃO - SENTENÇA EXTRA PETITA OU ULTRA PETITA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - A verba recebida pelos portuários decorrente de férias não gozadas possui natureza indenizatória, pois nesse caso não há geração de rendas ou acréscimos patrimoniais, mas, sim, uma reparação, em pecúnia, pela perda de um direito garantido constitucionalmente - art. 7°, XVII, CF/88-, razão pela qual não constitui fato gerador do imposto de renda. II - O abono pecuniário - art. 143 da CLT - é verdadeiramente verba indenizatória, porquanto destinada a ressarcir o empregado de um direito ao descanso de que o mesmo não chegou a usufruir e que beneficiou o empregador, pelo que não constitui fato gerador do imposto de renda. III - Em homenagem ao principio da adstrição, consubstanciado no art. 460 do Código de Processo Civil, é defeso ao juiz conceder além ou coisa diversa do pedido pelo autor, sob pena de julgamento extra petita ou ultra petita. IV - Para a fixação da verba honorária, deve ser levada em conta a responsabilidade que todo advogado assume perante o seu cliente, seja a causa de grande ou de pequeno valor, sendo o valor da causa um dos parâmetros a ser considerado, assim como o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, conforme determinação do § 3° do art. 20 do CPC. V - Apelação e Remessa Necessária conhecidas e parcialmente providas” (fl. 31, vol. 6).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 49, vol. 6).
    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, o inc. XVII do art. 7º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
    Salienta que “as férias são pagas, de acordo com a legislação, como remuneração pelo período de 30 (trinta) dias corridos de férias (ou de período menor calculado de forma proporcional), o que demonstra de forma cabal a natureza remuneratória das férias do trabalhador avulso portuário, a exemplo da natureza da verba recebida pelos demais trabalhadores regidos pela CLT” (fl. 76, vol. 6).
    Assinala que “a verba, portanto, representa acréscimo patrimonial e, portanto, sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, nos termos da lei (art. 43, II, CTN)” (fl. 76, vol. 6).
    Argumenta que, “ao mante a sentença no que tange à não incidência do imposto de renda sobre as férias não gozadas do trabalhador avulso, sem comprovar que a sua não fruição se deu por culpa do tomador de serviço ou do órgão gestor de mão-de-obra, incidiu o Tribunal a quo, data vênia, em equivocada interpretação do art. 7º, XVII, da CF, uma vez que, como visto, o regime próprio que caracteriza o trabalho avulso não permite a ocorrência de tal ilícito com relação à concessão de férias” (fl. 78, vol. 6).
    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, para que seja reformado o julgado, por contrariar a inteligência do art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal” (fl. 79, vol. 6).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    5. Na espécie o Tribunal de origem assentou:
    “A verba recebida pelos portuários decorrente de férias não gozadas possui natureza indenizatória, pois nesse caso não há geração de rendas ou acréscimos patrimoniais, mas, sim, uma reparação, em pecúnia, pela perda de um direito garantido constitucionalmente - art. 7°, XVII, CF/88-, razão pela qual não constitui fato gerador do imposto de renda. 
    O abono pecuniário - art. 143 da CLT - é verdadeiramente verba indenizatória, porquanto destinada a ressarcir o empregado de um direito ao descanso de que o mesmo não chegou a usufruir e que beneficiou o empregador, pelo que não constitui fato gerador do imposto de renda” (fl. 31, vol. 6).
    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. ABONO PECUNIÁRIO REFERENTE A FÉRIAS NÃO GOZADAS. DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a discussão a respeito do caráter indenizatório ou não de determinada verba, para fins de incidência de imposto de renda, situa-se em âmbito infraconstitucional. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 812.917-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.8.2014).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INCIDÊNCIA. TERÇO DE FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA JURÍDICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.298.997-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.3.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. SERVIDOR PÚBLICO. INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a definição da natureza jurídica do terço constitucional de férias, para fins de incidência de Imposto de Renda, cinge-se ao âmbito infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 938.027-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.4.2021).
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora